Tribunal: TJDFT
Processo: 0747318-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747318-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO GLEISTON PEIXOTO BRAGA AGRAVADO: FLAVIA BRAGA DE SOUSA KAMITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Gleiston Peixoto Braga contra decisão prolatada no inventário dos bens deixados por Ilma Peixoto Braga (processo no 0700959-03.2020.8.07.0019), em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 72632614 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz que, atualmente, é vendedor e recebe mensalmente um salário mínimo, tendo sob sua responsabilidade a manutenção da família. Assevera que não se mostra aceitável para o indeferimento da benesse a justificativa de que o patrimônio do espólio se mostra vultuoso, porquanto a herança a que tem direito é uma condição futura e incerta. Salienta que os outros herdeiros não possuem interesse em prosseguir com o inventário, pois estão se beneficiando com o patrimônio deixado pela falecida, por meio do recebimento de aluguéis. Afirma, por fim, que o seu acesso à justiça restará negado, pois repisa não ter condições de arcar com as custas para o prosseguimento do feito. Requer, pois, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento de custas e despesas processuais e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Insurge-se o herdeiro do espólio de Ilma Peixoto Braga, ora agravante, contra a decisão proferida pelo d. juiz de origem que indeferiu a gratuidade de justiça por ele requerida. Acerca dessa questão, consigne-se que, com a regulação da gratuidade de justiça pelo Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem a desnecessidade do benefício. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. Dessa forma, as condições pessoais dos herdeiros são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. A propósito, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEGRATUIDADEDE JUSTIÇA. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. 1. Para que seja concedida a concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve ser observado o acervo dos bens que são objeto do inventário e não as condições econômicas dos herdeiros. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, Acórdão 1148536, 07153153120188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INVENTÁRIO. CUSTAS. RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO. HIPOSSUFUCIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. (...) 3. A responsabilidade para o pagamento das custas e despesas processuais é do espólio, que deverá requerer o benefício por constituir entidade autônoma. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Por conseguinte, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros. 5. As custas e as despesas processuais no inventário poderão ser recolhidas ao final do processo, o que permite o amplo acesso à justiça. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1172732, 07010456520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) In casu, consoante bem assentou o d. juízo a quo na decisão ora combatida, o patrimônio da inventariada, indicado pelo próprio agravante, se mostra considerável, sendo composto por imóveis, veículo, além de saldos e aplicações financeiras, totalizando um valor de R$ 1.028,550,00 (um milhão, vinte e oito reais e quinhentos e cinquenta reais) (ID 56603434 dos autos de origem). Assim, conquanto o agravante defenda a sua miserabilidade jurídica, o que se extrai dos autos é que o espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes do inventário. Logo, considerando os elementos concretos da hipótese, em especial o conjunto dos bens que compõem o acervo hereditário, tem-se que o agravante, no momento, não merece ser agraciado com as benesses da justiça gratuita requerida, mostrando-se correta a decisão que indeferiu o benefício. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por conseguinte, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, artigo 101, §2o). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora